Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013854-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MAX WILLIAN DE LIMA - CPF: 004.495.361-57 (AGRAVANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE APONTAMENTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A RETIRADA DO APONTAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – INFORMAÇÃO DE CARÁTER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise detida dos autos, não se verifica a quitação do débito nos autos da Ação de Execução.

Ademais,
verifica-se que se

trata tão somente de informação acerca da existência de ação em seu desfavor, que não lhe acarreta nenhum prejuízo ou lhe imputa qualquer ônus.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013854-27.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: MAX WILLIAN DE LIMA.

AGRAVADO:

SERASA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAX WILLIAN DE LIMA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO APONTAMENTO C.C DANOS MORAIS
proposta contra a
SERASA
S.A,
indeferiu a tutela de urgência vindicada, e manteve o apontamento da Ação de Execução em face do Agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Inconformado, o Agravante aduz que o apontamento realizado foi baseado em uma execução já satisfeita por garantia, assim, a manutenção do apontamento é indevido.

Pugna, assim, pela concessão da tutela de urgência recursal para que seja retirado o apontamento em seu nome, e, ao final, pelo provimento do Recurso, para ratificar a liminar concedida.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 215755156.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAX WILLIAN DE LIMA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO APONTAMENTO C.C DANOS MORAIS
proposta contra a
SERASA
S.A,
indeferiu a tutela de urgência vindicada, e manteve o apontamento da Ação de Execução em face do Agravante nos cadastros restritivos de crédito.

A parte Agravante sustenta que o apontamento realizado foi baseado em uma execução já satisfeita por garantia, assim, a sua manutenção é indevida.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, especificamente quanto à análise da Ação de Execução de nº 1012334-77.2022.8.11.0040 não se verifica a quitação do débito.

Ademais,
verifica-se que se

trata tão somente de informação acerca da existência de ação em seu desfavor, que não lhe acarreta nenhum prejuízo ou lhe imputa qualquer ônus.

Imperioso destacar que as informações constantes em banco de dados da SERASA acerca de distribuição de processos judiciais são provenientes de Cartório Distribuidor Judicial ou a partir de simples acompanhamento de publicações realizadas no Diário do Judiciário, que têm caráter público, podendo se dar independentemente de provocação do credor.

Assim, a informação constante no documento é referente apenas à existência de ação de execução, e não implica em atribuição de débito aos recorrentes.

Dessa forma, considerando que o registro da existência da ação executiva não acarreta qualquer prejuízo ao Agravante e se trata de informação que pode ser obtida publicamente por meio do Cartório Distribuidor Judicial ou a partir de simples acompanhamento de publicações realizadas no Diário do Judiciário, não vislumbro motivos para a sua exclusão.

A propósito:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANOTAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA JUNTO AO BANCO DE DADOS DO SERASA, LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INFORMAÇÃO DE CARÁTER PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito não se confunde com a inclusão informando a existência de ação judicial em seu desfavor. A coleta de informações pelo SERASA ocorre independentemente de provocação do credor, haja vista que dados relativos à ação de execução são disponibilizados pelos Cartórios Distribuidores. Sendo a informação registrada verdadeira e tendo como objetivo dar publicidade ampla aos processos que deram entrada no cartório distribuidor judicial não há falar em conduta ilícita, configurando-se tal ato como mero exercício regular de direito do órgão restritivo.(TJ-MG - AI: 10000210981239001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021).”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024